Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704442-72.2019.8.07.0020 RECORRENTES: ANA MARIA LOUREIRO ALVES DE SOUZA, FLAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, tampouco pessoas jurídicas regularmente representadas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 2. A liberdade contratual é exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 3. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (CC, arts. 421, 421-A e 422). 4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. 5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e de pagar duas prestações de um total de 36, se beneficiar de alegado excesso de execução de R$23,81 em cada parcela, com base em ferramenta conhecida como “calculadora cidadã”, que não dispõe de mecanismo que contemple a carência estendida contratada para pagamento da primeira parcela. 6. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, ao argumento de que as diferenças obtidas nos cálculos que instruíram os embargos à execução devem ser consideradas idôneas à comprovação do excesso no valor executado tendo como parâmetro os resultados obtidos através da “Calculadora do Cidadão”, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção dos contratos de adesão, da dignidade, da conservação mitigada dos contratos, da transparência, da informação e do consumo sustentável. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque as recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 421-A e 422, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “o contrato foi firmado em 29 de dezembro de 2016 e a primeira parcela foi paga em 7 de fevereiro de 2017. Houve 9 dias de carência além do dia do vencimento da primeira parcela (que seria 29 de janeiro), justificando a diferença entre o valor linear apurado. A calculadora cidadã não oferece a alternativa de cálculo com aumento do prazo de carência para pagamento da primeira parcela. Além disso, trata-se de pessoa jurídica, que contratou empréstimo para implementação de atividade econômica, (...) e pagou as duas primeiras prestações, sem qualquer reclamação sobre as condições do contrato. A inadimplência afasta as condições originárias contratadas e impõe outras sobre juros e multas. Basta que se confira a planilha da execução para se ter a comprovação de que as condições originárias foram superadas (...). Anoto que a pessoa física, Ana Maria L. Alves de Sousa, é sócia da empresa, mas figura, na execução, como avalista da confissão de dívida” (ID 16966266). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Ademais, deixaram as recorrentes de combater um dos fundamentos expostos na decisão combatida, no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário corrigir contrato que, independente da diferença ínfima apurada pelo método empregado pela Curadoria de Ausentes e pela nobre Relatora, que não considerou a ampliação do prazo de vencimento para pagamento da primeira parcela, foi aceito pelas partes, tendo sido pagas as duas primeira parcelas sem qualquer reclamação (...). Em sede de embargos, as partes embargantes suscitaram a incorreção dos valores das parcelas. Pois bem, tratando-se de uma relação de direito privado, livremente pactuada pelas partes, as quais tinham plena ciência de seus direitos e obrigações, não compete ao Poder Judiciário intervir nesta relação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual somente pode ser relativizado ou mesmo anulado em situações específicas - como, por exemplo, vícios de consentimento, resolução por onerosidade excessiva em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis etc., o que não restou demonstrado no caso em comento” (ID 16966266). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1644770/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Ézio Pedro Fulan OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027